Tribunal: TJSP
Processo: 2200749-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Execução de título extrajudicial – Pedido de inclusão dos nomes das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Impossibilidade diante da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 2256317-05.2020.8.26.0000) pelo C. Órgão Especial desta E. Corte com determinação de suspensão dos processos que discutam respeito à possibilidade

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Execução de título extrajudicial – Pedido de inclusão dos nomes das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Impossibilidade diante da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 2256317-05.2020.8.26.0000) pelo C. Órgão Especial desta E. Corte com determinação de suspensão dos processos que discutam respeito à possibilidade de utilização da CNIB – Demais disso, todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a possibilidade, ou não, de adoção, de modo subsidiário, dos meios executivos atípicos de que trata o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil foram suspensos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC (Tema 1.137) - Agravo de instrumento improvido.